Tribunal: TJMT
Processo: 1021721-76.2023.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021721-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY GOMES BORTOLOTI - CPF: 044.042.491-79 (APELANTE), LUCIANA GREGORIA DE ARAUJO - CPF: 389.744.281-72 (ASSISTENTE), ELIANA GREGORIA DE ARAUJO - CPF: 000.890.851-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO COM FUNDAMENTO NA PREVALÊNCIA DE RELAÇÃO DE COABITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, e art. 7º da Lei nº 11.340/2006), em virtude de agressões físicas e verbais contra sua companheira em dois episódios distintos. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino; e (
ii
) estabelecer se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura
bis in idem
em relação ao tipo penal do art. 129, §13, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos.

4. A materialidade e a autoria
delitiva
restam comprovadas pelo
L
audo
P
ericial que atesta lesões compatíveis com as agressões narradas, pelos depoimentos da vítima, e por elementos colhidos na fase policial e judicial, inclusive testemunhos indiretos
prestados por
familiares.

5. A negativa genérica do réu, que afirma não
se
recordar
d
os fatos, não é suficiente para afastar os elementos probatórios colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

6. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP,
com fundamento na violência doméstica e familiar contra a mulher
, configuraria
bis in idem
em relação ao tipo penal do art. 129, §13, do CP, cuja elementar já contempla essa circunstância.

7. É
válida a manutenção da agravante com fundamento diverso, qual seja, a prevalência de relação de coabitação entre réu e vítima, conforme autorizado pelo Tema Repetitivo 1.214 do STJ, sem violação ao princípio do
ne reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação criminal.

2. É inadmissível a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com base na violência doméstica em crimes previstos no art. 129, §13, do CP, sob pena de
bis in idem
.

3. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser aplicada com fundamento na prevalência de relação de coabitação entre agressor e vítima, sem configurar dupla valoração da mesma circunstância.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, §13; 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, REsp 2.110.478/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.09.2024; TJMT, N.U 1017022-13.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1013654-25.2023.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
W. G. B
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, e art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa requer: (a) absolvição por insuficiência de provas e (b), subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por alegado bis in idem.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça

Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, apenas para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente
, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que
o réu mant
inha

relacionamento amoroso com

a vítima
a época dos fatos
, com quem conviveu em união estável por aproximadamente 11 meses, sem filhos em comum
.

No dia 11 de outubro de 2023, por volta das 14h, na residência do casal, situada na Rua Rondonópolis, bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT, o acusado, após visualizar mensagem no celular da companheira, agrediu-a fisicamente, puxando-lhe os cabelos, derrubando-a ao chão e apertando-lhe o pescoço com ambas as mãos, além de proferir ofensas verbais como “vagabunda”, “velha” e “você não presta”
.

Dois dias depois, em 13 de outubro de 2023, por volta das 20h, a vítima, ao sair de seu trabalho no Hospital São Mateus, foi abordada pelo acusado, que a aguardava na saída. Ele ordenou que ela entrasse no carro sob ameaça de que “as coisas ficariam piores” caso não obedecesse. A vítima entrou no veículo, sendo levada até um terreno baldio no bairro CPA, onde o acusado voltou a agredi-la com socos e enforcamentos, lançando-a ao chão e provocando lesões corporais descritas no Laudo Pericial n.º 1021721-76.2023.8.11.0042, que constatou equimoses e edemas
.

Após o ocorrido, o acusado deixou a vítima na residência da mãe desta, onde ela permaneceu durante a noite. Posteriormente, registrou boletim de ocorrência e se submeteu a exame de corpo de delito, confirmando em juízo que as agressões ocorreram por ciúmes do réu.

Expostas as circunstâncias fáticas, passa-se à análise das teses recursais
.

I. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 13
DO CÓDIGO PENAL

A defesa técnica do apelante pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta que o conjunto fático-probatório não teria demonstrado, de forma inequívoca, a prática do crime de lesão corporal cometida contra mulher por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13
, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Contudo,
tal pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, uma vez que tais delitos, em regra, ocorrem em ambiente reservado, sem a presença de testemunhas presenciais, o que dificulta a produção de outras provas diretas.
Ressalte-se que essa valoração exige que o r
elato da vítima seja coerente, firme e esteja em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo
B
oletim de
O
corrência
(ID. 308316904, p. 3)
, Laudo Pericial n.º
111.1.02.9067.2023.141996-A01
(ID.
308316905
), e depoimentos colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. O
E
xame de
C
orpo de
D
elito

atestou a existência de equimose e edema na região infraorbitária direita, equimoses no terço médio do braço esquerdo e no cotovelo esquerdo, lesões compatíveis com agressão física recente, conforme laudo anexado aos autos.

No caso em apreço, a vítima relatou, tanto na fase policial (ID. 137802542, p
p. 4 e 7
) quanto em juízo (ID.
308317357
), que foi agredida por seu companheiro, o ora apelante
, com quem mantinha união estável havia cerca de 11 a 12 meses
, conforme declarações a seguir transcritas:

Dos depoimentos colhidos, merecem destaque os seguintes trechos:

Depoimento prestado na f
ase policial
(ID. 137802542)
:

QUE a declarante convive maritalmente com WESLEY por aproximadamente três meses; QUE não possuem filhos em comum; QUE a declarante não possui filhos de outro relacionamento; QUE a declarante refere que desde o início do relacionamento considera WESLEY ciumento e possessivo;
QUE WESLEY já a agrediu anteriormente com socos, chutes, enforcamento; QUE no dia 11/10/2023
aproximadamnete
as 14:00, após WESLEY visualizar mensagem
nde
um amigo da declarante em seu celular começou a
agredí-la
com puxões de cabelo; QUE WESLEY jogou a declarante ao chão e apertou o seu pescoço com as duas mãos para enforcá-la; QUE WESLEY xingou a declarante de vagabunda, velha e disse que ela não prestava; QUE no dia de ontem 13/10/2023 aproximadamente as 20:00 horas a declarante estava saindo do seu local de trabalho Hospital São Mateus e ai sair WESLEY estava a aguardando na saída do hospital; QUE WESLEY ao visualizar a declarante disse: "entra no carro, se você não entrar as coisas vão ficar piores"; QUE a declarante entrou no veículo; QUE WESLEY levou a declarante para um terreno
badio
na região do bairro CPA e no local começou a
agredí-la
com socos em seu rosto e a jogou ao chão; QUE WESLEY novamente a enforcou;
QUE WESLEY e a declarante
sairam
do local e WESLEY deixou
a declarante na casa da mãe dela; QUE a declarante dormiu na casa da mãe dela; QUE WESLEY não retornou para a casa da declarante; QUE a declarante refere que no dia dos fatos não haviam pessoas no local que presenciaram os fatos; QUE a declarante NÃO DESEJA representar em desfavor de WESLEY; QUE a declarante possui um hematoma em seu olho direito;
(
Sic
)

Depoimento prestado
em juízo
(ID. 308317357)
:

Promotor de Justiça:
Ah,
tá
certo.
Eh
, a senhora e ele,
eh
, vivem em união, assim, convivem como marido e mulher?

Vítima: Vivíamos.

Promotor de Justiça:
Ah, por quanto tempo?

Vítima:
Aproximadamente, quando tudo começou a ocorrer, era uns 11 meses para quase um ano.

Promotor de Justiça: Quase um ano, né?
Eh
, tem filhos juntos? Tem?

Vítima: Não. Não temos.

Promotor de Justiça:
Tá
,
tá
certo.
Aham
.
Eh
, este processo, dona Eliana, sobre consta que fatos ocorridos no dia 11 de
de
outubro de 2023 e dia 13 de outubro de 2023. Consta que no dia 11, ele teria agredido a senhora, teria ofendido a senhora com palavrões e
e
teria agredido a senhora, puxando a senhora pelo cabelo, derrubando.
Eh
, e no dia 13, novamente, que teria passado a ofender a senhora, em determinado momento colocando a senhora à meia força no carro, lá fazendo ameaça, e teria novamente agredido a senhora, causando as lesões corporais que estão aqui no laudo que está juntado ao processo, né? Então ele está respondendo a esse processo pelo crime de lesões corporais. Hoje a audiência judicial é o momento que são reunidos os elementos do processo. Então é muito importante que a senhora fale a verdade e conte para nós aí o que que aconteceu lá nesses dois dias.

Vítima:
Uhum
.

Promotor de Justiça:
Pode ficar à vontade, pode falar.
Aham
.

Vítima:
Sim.
Eh
, nós tínhamos
nos desentendido
,
eh
, acho que por conta de ciúmes, uma coisa assim. Eu
tava
no, no hospital, num hospital que eu trabalho, ia para outro hospital. E acabou que ele passou, pediu para eu entrar, eu falei que já tinha chamado o Uber e acabou que eu entrei dentro do carro, tudo. E aí ele começou, né, falar,
eh
, me xingar, me ofender todinha e realmente, meio que, que me agrediu. E acabei que não fui nem para o outro hospital trabalhar.

Promotor de Justiça:
Certo. E a agressão foi dentro do carro mesmo?

Vítima:
Isso.

Promotor de Justiça:
Aham
. A senhora teve como se defender? A senhora
agrediu ele
também?

Vítima:
Eu me defendi.

Promotor de Justiça:
Aham
. Quem começou a agredir quem?

Vítima:
Ele começou.

Promotor de Justiça:
Ele começou a agredir a senhora fisicamente?

Vítima:
Isso.

Promotor de Justiça:
Aham
. E,
eh
,
eh
, no,
eh
,
eh
, três dias, dois dias antes ele agrediu também a senhora?

Vítima:
Isso.
Uhum
.

Promotor de Justiça:
Fisicamente também?

Vítima:
Fisicamente.

[...]

Promotor de Justiça: Não?
Tá
certo, então.
Tá
bom, então, dona Eliana.
Só para finalizar aqui, eu ia esquecendo, a senhora lembra assim, em que partes do corpo que, que ficou machucado?

Vítima:
Acho que só meu olho aqui, meu, meus, meus cílios aqui.

Promotor de Justiça:
Aqui consta umas lesões assim, atrás, assim, no braço esquerdo. A senhora lembra se foi em razão dessas agressões?

Vítima: Também
.
Eu lembro mais desse aqui dos, dos olhos. Aqui eu não me recordo. Não sei se assim,
usei
alguma mão para defender.

Assim, os relatos da vítima mostraram-se firmes, coerentes e compatíveis entre si, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelando espontaneidade e ausência de contradições relevantes, o que reforça a credibilidade de suas declarações e a verossimilhança dos fatos narrados.

Em juízo (ID. 308317358), L. G. de A., mãe da vítima, afirmou que, embora a filha não
a tenha
relatado as agressões — possivelmente por constrangimento —, soube dos fatos por intermédio de uma amiga, que lhe encaminhou fotografias mostrando as lesões apresentadas pela ofendida.

Destacam-se, a esse respeito, os seguintes trechos de seu depoimento em
juízo:

Promotor de Justiça:
Isso. Então, conforme a senhora ia dizendo, ocorreram duas ocasiões em que, conforme consta aqui no processo, o Wesley
agrediu ela
.
Eh
,
eh
, consta aqui que foi no dia 11/10/2023 e dois dias depois, 13/10/2023. No primeiro dia à tarde, no outro dia à noite.
A senhora, o que é que a senhora sabe sobre esses acontecimentos?

Testemunha:

O que eu sei, doutor, sobre esse acontecimento, é assim, né? Eu não tinha conhecimento que ela já vinha sofrendo agressão, né? Que ela já vinha sofrendo agressão, eu não tinha conhecimento. Foi até com uma amiga dela, me mandou para mim o machucado, né? O machucado do braço dela, só o roxo, né? Do braço dela e me disse que ele estava
agredindo ela
. E ela, por vez, ela não tinha falado para nós, ela procurou a preservar a nós. E ele já vinha fazendo isso há algum tempo. Ela mora aqui perto de casa, eu não sabia. Eu soube pela boca da amiga dela.

Promotor de Justiça:

E nessas duas, essa vez que foi o roxo, foi nessas duas vezes que ele agrediu?

Testemunha:

Não, depois teve outro episódio, por isso que eu estou falando, né? Que teve uma, uma, ele, eu fui
na
, na delegacia da Carmindo de Campo, foi o primeiro, depois o outro foi aqui no Planalto.

Promotor de Justiça:

Ah. Nessa, nessas duas vezes em, em outubro de 2023, que ele agrediu, a senhora viu? A senhora ficou sabendo? A senhora
viu ela
ferida? A senhora assistiu a briga? Como é que foi?

Testemunha:

Olha, doutor,
eh
, de uma amiga dela. Eu não vou citar nome porque ela não se encontra aqui, né? Foi o que eu falei, que ela não se, ela, ela foi embora
daqui, ela
não mora aqui, então, por isso que eu não, no meu depoimento, não citei o nome dela, por conta disso.

Promotor de Justiça:
Ah,
tá
certo.
Aham
.
Então a senhora ficou sabendo através de uma amiga, que quem tinha agredido ela?

Testemunha:

Ele.

Promotor de Justiça:

O Wesley.

Testemunha:

S
im, exatamente. O braço dela, ela tinha, a amiga dela tirou foto e me mandou do braço dela roxo. Porque teve dois episódios, né? O braço dela estava roxo
, depois no outro episódio ele quebrou o braço dela.

Promotor de Justiça:
Hum.

Testemunha:
O primeiro, o primeiro braço dela que, quando eu fiquei sabendo, o braço dela estava somente roxo. Como se pegasse com força e ficasse aquele roxo, né? A amiga dela mandou no meu celular, tirou a foto e mandou para mim.

Promotor de Justiça:

Aham
. E depois a senhora conversou com a Eliana sobre isso? Ela falou alguma coisa?

Testemunha: Eu conversei, mas ela sempre negava por medo. Ela sempre negou, falou que não tinha acontecido nada, que não era nada. Ela sempre fez isso.

Ainda
,
no que se refere à contribuição da genitora da vítima para a apuração dos fatos, destaca-se que, na fase policial (ID. 308316907), ela prestou depoimento relatando o contexto de violência doméstica vivenciado por sua filha. Informou, inclusive, que a vítima lhe telefonou enquanto era agredida, sendo possível ouvir os gritos proferidos pelo ex-companheiro. Além disso, enfatizou o comportamento agressivo do réu.

A esse respeito, merece destaque o seguinte trecho de seu depoimento prestado na fase policial
:

QUE, o depoente é mãe da vítima; QUE, relata que sua filha sempre escondeu que apanhava do suspeito, contudo, a depoente sempre desconfiou que algo não estava certo; QUE, após ELIANA começar a se relacionar com o suspeito, ela afastou das amizades e também parou de frequentar a casa da depoente;
QUE, WESLEY nunca foi a casa de depoente, mas tem conhecimento, através de moradores do bairro, de que ele é uma pessoa agressiva, inclusive, sabe que ele também é usuário de
entorpencentes
;
QUE, acredita que sua filha nunca contou sobre as agressões sofridas, porque queria poupar a depoente, posto que recentemente uma outra filha faleceu, vítima do Covid-19;
QUE, não recorda a data exata, mas diz que era sexta-feira do mês de Outubro/2023, quando de noite, por volta das 23h, recebeu uma ligação da sua filha, por vídeo chamada, estando ela em um lugar incerto; QUE, pelo vídeo, dava para perceber que estava em um quarto, contudo, não era a casa dela; QUE, ELIANA estava na companhia do suspeito, o qual estava totalmente alterado e, ainda, gritando muito com a ELIANA; QUE, o suspeito gritava: "fala Eliana que você me ama, fala que você não vai largar de mim e vai me dar uma vida boa"
; QUE, Eliana tentava contornar a situação, dizendo pela vídeo chamada que estava tudo bem; QUE, em seguida, a ligação foi desligada; [...] QUE, horas depois, durante a madrugada, acha que era por volta das 3h, ELIANA ligou dizendo que já estava na casa dela e que estava tudo bem; QUE, então a depoente pediu para que sua outra filha, LEILIANE, fosse buscá-la, de modo que a trouxesse para dormir na casa da depoente; QUE, a depoente reside bem próxima da casa da Eliana, aproximadamente, 25mts;
QUE, ao chegar
a
casa da depoente, ELIANA não quis falar o que tinha acontecido, apenas relatou: "está tudo bem, ele já foi embora"
;
QUE, visivelmente a depoente não percebeu nenhum hematoma na ELIANA, explicando que ou ela escondeu, ou o suspeito a agrediu de modo que não deixasse marcas; QUE, atualmente sua filha está residindo novamente com o suspeito, ao que a depoente acredita que ela está convivendo com ele sob ameaça;
QUE, inclusive, antes de acontecer esse fato, uma colega de trabalho da ELIANA, não sabendo o seu nome, ligou para a depoente e relatou que teve conhecimento de que ela estava apanhando do suspeito
; QUE, a depoente não conhece essa colega, mas sabe que ela trabalhava no Hospital São Mateus, juntamente com a ELIANA; QUE, indagada qual o telefone de contato dessa "colega", a depoente afirma não ter mais; QUE, imediatamente a depoente foi tirar satisfação com a ELIANA, a qual, por sua vez, ficou brava e negou a situação; QUE, após o suspeito e sua filha reatarem, a depoente o avistou na área da casa da Eliana fumando maconha; QUE, ao perceber a presença da depoente, WESLEY começou a xingar dizendo: "você está falando mal de mim por aí né sua vagabunda", ao que respondeu: "vagabundo é você que não trabalha, seu espancador de mulher" e, na sequência, a depoente virou as costas e saiu; QUE, indagada se deseja acrescentar algum outro fato, responde que não.

Durante a fase inquisitorial, o réu optou por permanecer em silêncio (ID. 308316912) e, em juízo (ID. 308317370), declarou apenas não se recordar dos fatos, conforme se extrai de seu interrogatório judicial:

Juíza:
Gravando, senhor.
Eh
, o número do processo é o 1021721, dígito 76 do ano de 2023. Eu já li para o senhor a denúncia, aí eu queria saber se são verdadeiros os fatos, se realmente o senhor agrediu a sua ex-companheira.

Acusado:
Sim.

Juíza:
O senhor responde só se o senhor quiser,
tá
bom?

Acusado:
Eu não me recordo, entendeu? Que foi no começo do relacionamento, entendeu? Eu não lembro muito se aconteceu, entendeu? No dia.

Juíza:

O senhor não lembra de nada?

Acusado:

Não, não lembro porque foi um momento de nervosismo, né? Tanto faz do meu lado,
pro
lado dela também, né? Ciúmes, essas coisas, né? Sabe como que é, né? Começo de relacionamento, descobre um monte de coisa, entendeu? Aí esse foi o motivo.

Juíza:

Tá
. O senhor não lembra de ter agredido ela nessa data, 13/10/2023? São duas agressões, e 11/10/2023.

Acusado:
Eu não lembro, né? Se, não recordo muito bem, porque...

Dessa forma, a alegação do réu de que não se recordava dos fatos não foi suficiente para eximi-lo das consequências jurídicas de seus atos, sobretudo diante do conjunto probatório constante dos autos.

O depoimento da vítima, prestado de forma firme e coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, é claro ao imputar ao réu a prática das agressões. Soma-se a isso o relato da genitora da vítima, que descreveu o contexto de violência doméstica vivenciado por sua filha, bem como informou ter tomado conhecimento das lesões por meio de fotografias encaminhadas por uma amiga da ofendida. Tais elementos encontram respaldo no Laudo Pericial n.º 111.1.02.9067.2023.141996-A01, o qual confirma a existência das lesões alegadas.

Rejeito, portanto, o pleito defensivo para absolvição do réu.

II. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 129, §13
, DO CP

A
defesa

técnica
pleiteia o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, sob o argumento de que sua aplicação configura
bis in idem
.

Sobre o assunto, o Tema Repetitivo 1197 do STJ firmou a seguinte tese: "A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
."

A despeito do entendimento firmado pelo STJ, faz-se preciso expor, minuciosamente, que a ocorrência de
bis in idem
, por conta do reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal em relação ao tipo penal do artigo 129, § 13, do mesmo diploma não é automática, podendo ou não ocorrer, conforme o caso concreto.

Dispõe o artigo 61, II, f, do Código Penal:

São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II – ter o agente cometido o crime: f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

O artigo 129, § 13, do Código Penal, por sua vez, incluído pela Lei nº 14.188/2021, estabelece:

Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

O artigo 121, § 2º-A, do Código Penal, então vigente, assim dispunha:

Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

O
caput
do art. 61, II, f, do CP,
condiciona a aplicação das agravantes à circunstância de que “não constituam ou qualifiquem o crime”. Dessa forma, se a condenação decorre do art. 129, § 13, CP, cuja elementar já é a violência doméstica ou de gênero, não é possível aplicar novamente a agravante do art. 61, II, “f” na parte que trata de “violência contra a mulher”, sob pena de dupla valoração.

Tal
entendimento é consagrado na jurisprudência:

Restou demonstrado que a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, ‘f’, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, no contexto da violência doméstica, configura valoração duplicada da mesma circunstância, implicando no vedado
bis in idem
. (TJMT, N.U 1017022-13.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 30/04/2025);

A aplicação cumulativa da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, com a qualificadora do art. 129, § 13, do CP, quando ambas se fundam na mesma circunstância de violência doméstica e de gênero, caracteriza bis in idem. (
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23/10/2024).

Ocorre que o art. 61, II, “f”, CP, não se limita à violência de gênero, mas abarca também hipóteses distintas, como o crime cometido “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Nesses casos, a jurisprudência do STJ tem assentado que não há
bis in idem
, pois se valoram circunstâncias autônomas:

Enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima. (REsp 2.110.478/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03/09/2024,
DJe
05/09/2024).

No mesmo sentido: HC 939.472/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/08/2024; REsp 2.148.905/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/07/2024; REsp 2.120.358/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 14/06/2024.

No presente feito, o juízo sentenciante aplicou a agravante nos seguintes termos:

Ainda na segunda fase, RECONHEÇO a
circunstância
agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal [prevalecendo-se de relações domésticas], e, exaspero a pena no quantum 1/6 (um sexto), e fixo a pena em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Verifica-se, portanto, que o magistrado sentenciante justificou a valoração da agravante no cometimento do crime em contexto de violência doméstica contra a mulher, o que, de fato, configura
bis in idem
, pois tal circunstância já integra o próprio tipo penal do artigo 129, §13
, do CP.

Entretanto, conforme consta dos autos, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente
11
(
onz
e)
meses
, o que caracteriza inequivocamente a prevalência de relação de coabitação, circunstância esta que pode fundamentar a aplicação da agravante sem incorrer em
bis in idem.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.214, "não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado tal entendimento:

(...) Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não implica em reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(Tema Repetitivo n. 1.214)." (N.U 1013654-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024);

(...)
É possível ao Tribunal modificar os fundamentos da sentença, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, quando em recurso exclusivo da defesa."
(N.U 0017898-05.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025).

Portanto, embora o magistrado sentenciante tenha fundamentado a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, f, do CP no elemento "violência doméstica ou familiar contra a mulher", o que, de fato, configuraria
bis in idem
em relação ao tipo penal do art. 129, §13º, do CP, é possível manter a agravante com fundamento diverso, qual seja, a prevalência de relação de coabitação, circunstância fática já estabelecida nos autos e que não foi considerada para agravar a pena.

Ressalto que tal readequação de fundamentação não implica em
reformatio in pejus
, pois não agrava a situação do réu, apenas corrige a classificação jurídica de um fato já valorado negativamente na sentença, mantendo-se o
quantum
de aumento aplicado pelo juízo
a quo
, sem, pois, prejudicar a condição do réu.

Portanto, mantenho a agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, porém com fundamentação diversa quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §13
º
, CP), reconhecendo que a agravante, neste caso, incide pela prevalência de relação de coabitação.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
Wesley Gomes
Bortoloti

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória, com a ressalva de que a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, §13
, CP), fundamenta-se na prevalência de relação de coabitação entre o apelante e a vítima, e não na circunstância de violência doméstica ou familiar contra a mulher, que já integra o tipo penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025